Tribunal: TJDFT
Processo: 0708073-27.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. RESSARCIMENTO. JUROS DE MORA. EFETIVO DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a ação regressiva de segurada para ressarcimento das despesas decorrentes de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o termo de início da incidência dos juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, trata-se de ação regressiva em que seguradora pretende ser ressarcida do valor que desembolsou decorrente de indenização dos danos ocorridos no veículo segurado, ou seja, é responsabilidade de natureza extracontratual, aplicando-se a súmula 54 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 54, STJ. AgInt no AREsp n. 2.178.028/RJ, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma. AgInt no AREsp 1683668/MS, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma.
Acórdão 2002242, de relatoria do Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível; Acórdão 1868562, de relatoria da Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível.